Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702754-78.2023.8.07.0006 RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, MARCO ANTONIO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. CELEBRAÇÃO PELO AUTOR. REQUERIDOS. INSCRIÇÃO. SERASA EXPERIAN. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O Código de Defesa do Consumidor – CDC é aplicável à espécie, tendo em vista que as partes se amoldam aos conceitos legais previstos no art. 2o c/c art. 17 (consumidor por equiparação) e no art. 3o (fornecedor). 2. O Enunciado da Súmula n. 297 do col. STJ também dispõe que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”. 3. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. 4. O Enunciado da Súmula n. 479 do col. STJ, aliás, estabelece que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. 5. A responsabilidade do fornecedor somente será afastada se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, CDC). 6. No caso, os documentos apresentados pelo autor fornecem fortes indícios de que não foi o responsável pela contratação da operação financeira, realizada em Cuiabá/MT. 7. Ademais, diante da negativa de contratação pelo consumidor, cabia aos requeridos comprovar a existência da relação jurídica com o autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram. Soma-se a isso o fato de não terem os requeridos comprovado qualquer excludente da sua responsabilidade civil. 8. Diante desse panorama, comprovada a conduta, o resultado e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano, o reconhecimento da inexistência do negócio e da dívida dele oriunda é medida que se impõe. 9. Consequentemente, patente que a realização de cobranças insistentes e a inscrição do nome do autor no SERASA EXPERIAN lhe causaram transtornos que dão ensejo à compensação por danos morais, pois afetaram a sua idoneidade e conduta ilibada. Ademais, esta eg. Corte de Justiça tem entendimento dominante no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, de forma presumida. 10. O valor fixado (R$ 15.000,00) se revela proporcional e razoável à espécie, eis que observa o interesse jurídico lesado (honra e imagem), a gravidade do fato, a dimensão do dano, a culpabilidade e a condições econômica dos agentes, bem como a inexistência de culpa concorrente da vítima e as suas condições pessoais. 11. A condenação solidária dos requeridos ao pagamento tem base no art. 7o, parágrafo único, e no art. 25, § 1o, ambos do CDC. 12. A base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja: a) o valor da condenação; b) não havendo condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor; c) não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico, o valor atualizado da causa; d) por fim, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa, na forma do § 8o do mesmo dispositivo (Tema Repetitivo n. 1.076, STJ). 13. Ocorre que a ação de origem revela verdadeira cumulação de pedidos, na medida em que seria possível ao autor ter ajuizado 2 (duas) demandas em separado – o que ensejaria o recebimento de honorários advocatícios em ambas as causas. Sendo assim, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o somatório das vantagens obtidas em todos os pleitos: declaratório (inexistência da relação jurídica e da dívida) e condenatório (indenização por danos morais). 14. Apelações Cíveis conhecidas e não providas. A parte recorrente, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria negado vigência ao artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil, e, de outro lado, deixa de colacionar qualquer julgado com que pretendesse demonstrar eventual dissídio interpretativo, sendo, assim, legítimo supor que visou embasar sua irresignação na alínea “a”, do autorizador constitucional. Sustenta que a turma julgadora, ao cumular os valores do contrato e do dano moral para, somente então, estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios, deixou de observar a ordem preferencial relativa ao parâmetro de fixação dos honorários. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada negativa de vigência ao artigo 85, § 2o, do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada no sentido de que “seria possível ao autor ter ajuizado 2 (duas) demandas em separado – o que ensejaria o recebimento de honorários advocatícios em ambas as causas. Sendo assim, entendo que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o somatório das vantagens obtidas em todos os pleitos: declaratório (inexistência da relação jurídica e da dívida) e condenatório (indenização por danos morais)” (ID. 61656764 - Pág. 12), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DOS PEDIDOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO E DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Quando há cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados de 10 a 20% sobre as bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma. 2. Havendo cumulação de pedidos declaratório e condenatório, consideram-se como bases de cálculo para fixação da verba honorária o valor da condenação e o do proveito econômico. 3. Agravo interno provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.343.388/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrente, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029